Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-11.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por L.G.D.O., representado por sua genitora M.G.D.O., e por J.G.D.O. contra sentença que, em ação de divórcio litigioso c.c. guarda, regulamentação de visitas e alimentos, fixou pensão alimentícia em 17% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios.
O alimentando pleiteia a majoração do percentual para 20%, alegando capacidade contributiva superior do genitor. O alimentante requer a redução para 10%, argumentando possuir outra filha e compromissos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o percentual fixado na sentença respeitou o binômio necessidade-possibilidade; e
(ii) saber se a existência de outro filho do alimentante justifica a redução da pensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. A magistrada de origem considerou adequadamente a renda comprovada do alimentante, a presunção de necessidade do menor e os custos presumíveis com sua manutenção.
6. A existência de outro filho não justifica, por si só, a redução do valor fixado, pois a paternidade responsável impõe a garantia de sustento digno a todos os filhos.
7. O percentual de 17% mostra-se adequado, inclusive por estar em conformidade com a proposta anteriormente apresentada pelo próprio alimentando.
8. A fixação dos alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumidas as despesas essenciais do menor.
2. A existência de outro filho do alimentante, por si só, não justifica a redução da pensão alimentícia fixada em benefício do primeiro filho."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833382, 07021172120238070009, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1799972, 07039267420228070011, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023.